Tribunal: TJSP
Processo: 0014768-16.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Ausência do requisito subjetivo – Forma de contagem de prazos de reabilitação – Alegação de inconstitucionalidade do artigo 90 do Regimento Interno Padrão da Secretaria de Administração Penitenciária e de Violação ao princípio da legalidade – Vícios não configurados – Dispositivo que encontra respaldo no artigo 24, inciso I, da

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Ausência do requisito subjetivo – Forma de contagem de prazos de reabilitação – Alegação de inconstitucionalidade do artigo 90 do Regimento Interno Padrão da Secretaria de Administração Penitenciária e de Violação ao princípio da legalidade – Vícios não configurados – Dispositivo que encontra respaldo no artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, assim como nos artigos 47, 73 e 74 da Lei de Execuções Penais – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014768-16.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARCOS
ANTONIO DA SILVA MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014768-16.2019.8.26.0502 -Voto no 00152
2
Agravo de Execução n. 0014768-16.2019.8.26.0502
Agravante: Marcos Antonio da Silva Melo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Juíza: Jovanessa Ribeiro Silva Azevedo Pinto
Voto no 00152
Agravo em Execução Penal Progressão de regime Ausência do
requisito subjetivo Forma de contagem de prazos de reabilitação
Alegação de inconstitucionalidade do artigo 90 do Regimento
Interno Padrão da Secretaria de Administração Penitenciária e de
Violação ao princípio da legalidade Vícios não configurados
Dispositivo que encontra respaldo no artigo 24, inciso I, da
Constituição Federal, assim como nos artigos 47, 73 e 74 da Lei de
Execuções Penais Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Marcos Antonio da Silva Melo, representado pela defensoria pública, contra r. decisão de
fls. 27/28 que, considerando que o agravante não preenche requisito subjetivo, eis que
atualmente ostenta mau comportamento, indeferiu seu pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Sustenta, em síntese, que as faltas disciplinares não podem
ser somadas para fins de reabilitação por ausência de lei penal, pois entendimento diverso
inviabiliza a progressão de regime prisional, ferindo o princípio da proporcionalidade, nos
casos em que o executado pratica várias faltas disciplinares. Alega, também, que o artigo
90 do Regimento Interno Padrão da Secretaria de Administração Penitenciária é
inconstitucional, pois somente lei em sentido estrito pode prever penas e cominar sanções,
segundo disposto nos artigos 1o, do Código Penal e 5o, inciso XXXIX, da Constituição
Federal, requerendo que o período da reabilitação seja calculado a partir da data da prática
da última infração disciplinar.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 36/38).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
39), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014768-16.2019.8.26.0502 -Voto no 00152
3
recurso (fls. 47/51).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, o pleito de progressão de regime foi negado
ancorado na ausência de requisito subjetivo, ou seja, o atestado comprobatório de
comportamento carcerário indica que o agravante praticou faltas disciplinares e ainda não
se encontra reabilitado, em consonância com o disposto no parágrafo único, do artigo 90,
da Resolução SAP no 144/2010:
“O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza,
durante o período de reabilitação, acarreta a imediata
interrupção do tempo até então cumprido.
Parágrafo único: Com a prática de nova falta disciplinar,
exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado
ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído
do total o período já cumprido.”(negritei)
Ocorre que, não há que se falar em inconstitucionalidade ou
tampouco ausência de reserva legal do aludido dispositivo, uma vez que ao editar a citada
resolução o Estado se valeu da competência concorrente outorgada pela Constituição
Federal, em seu artigo 24, inciso I, na medida em que essa norma não apresenta inovações
no ordenamento jurídico ou tampouco cria requisitos por si só, somente regulamenta o
tema por ausência de regramento específico:
A Constituição Federal prevê, além de competências
privativas, um condomínio legislativo, de que resultarão normas gerais a serem editadas
pela União e normas específicas, a serem editadas pelos Estados-membros. O art. 24 da
Lei Maior enumera as matérias submetidas a essa competência concorrente, incluindo
uma boa variedade de matérias, como o direito tributário e financeiro, previdenciário e
urbanístico, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, educação, proteção e
integração social da pessoa portadora de deficiência, proteção à infância e à juventude,
do patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico, assistência jurídica, defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014768-16.2019.8.26.0502 -Voto no 00152
4
pública etc. A divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do art. 24, de onde se
extrai que cabe à União editar normas gerais i. é, normas não-exaustivas, leis-quadro,
princípios amplos, que traçam um plano, sem descer a pormenores. Os Estados-
membros e o Distrito Federal podem exercer, com relação às normas gerais,
competência suplementar (art. 24, § 2°), o que significa preencher claros, suprir
lacunas. (...) Na falta completa da lei com normas gerais, o Estado pode legislar
amplamente, suprindo a inexistência do diploma federal.” (Gilmar Ferreira Mendes,
“Curso de Direito Constitucional”, 4a Edição, 2009, Editora Saraiva, p. 870/871).
Além disso, o Estado de São Paulo amparado nos artigos 73 e
74, ambos da Lei de Execução Penal, editou a Lei no 8.209/93 e o Decreto no 36.463/93,
criando e organizando a Secretaria da Administração Penitenciária “que se destina a
promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das medidas de
segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, cominadas pela justiça comum, e
proporcionar as condições necessárias de assistência e promoção ao preso, para sua
reinserção social, preservando sua dignidade como cidadão” (disponível para consulta
em 15/04/2019 no sítio: http://www.sap.sp.gov.br/).
Oportuno, salientar que a reabilitação ante a prática de falta
disciplinar não se trata de crime ou tampouco de pena, mas sim de instituto disciplinar, e
por isso não abrangido pelo artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, mas sim, no
artigo 47 da Lei de Execuções Penais, in verbis:
“O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares.”

Daí se extrai, que a Resolução no 144/2010 da Secretaria de
Administração Penitenciária, disciplinando diversos assuntos, dentre eles o poder
disciplinar na execução da pena privativa de liberdade, foi editada com permissão da
legislação e no exercício da competência concorrente entre União e Estados para legislar
sobre direito penitenciário, de sorte que não padece do vício da alegada
inconstitucionalidade ou tampouco há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete: “Como uma das
exceções aos princípios de judicialização, prevê a lei que o poder disciplinar, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014768-16.2019.8.26.0502 -Voto no 00152
5
execução da pena privativa de liberdade, cabe às autoridades administrativas, conforme
as disposições regulamentares. São elas, pois, que estabelecem os regulamentos, impõem
as sanções e concedem as recompensas, interferindo o juiz das execuções apenas em
casos de infringência às normas estabelecidas pela lei ou pelo regulamento”. (Execução
Penal, 11a Edição, Editora Atlas, p. 137).
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo em execução penal. Previsão de reabilitação das
faltas disciplinares na Resolução SAP no 144/10. Violação à
reserva legal. Alegação defensiva no sentido de que a
matéria estaria reservada à lei federal. Vício não
configurado. Limita-se à reserva legal o rol de faltas graves
e de suas penalidades (arts. 49 a 52 da LEP), ao passo que o
período de reabilitação, simples baliza para a expedição de
atestado de comportamento carcerário, constitui questão
disciplinar que pode ser regulamentada pela Resolução da
Secretaria de Administração Penitenciária, à vista do art. 47
da LEP e da competência concorrente entre União e Estados
para legislar sobre Direito Penitenciário. Inexistência de
ilegalidade ou inconstitucionalidade a declarar. Regras
previstas pela Resolução SAP que, ademais, são de
pertinente aplicação no cenário do cumprimento de pena, a
fim de estimular o adequado comportamento carcerário.
Progressão ao regime semiaberto. Benefício indeferido em 1o
grau. Requisito subjetivo considerado ausente. Sentenciado
que, independentemente de pendência da reabilitação das
faltas recentes, não se mostra merecedor dos benefícios que
almeja, demonstrando inaptidão para vivenciar regime mais
brando. Negativa ao benefício mantida. Agravo não
provido.” (AE no 0007493-86.2019.8.26.0026, Rel. DINIZ
FERNANDO, 1a Câmara de Direito Criminal, J. em
16/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014768-16.2019.8.26.0502 -Voto no 00152
6
"AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. Indeferimento. Insurgência da defesa.
Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da
Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério
temporal para a reabilitação de faltas disciplinares.
Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para
legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24,
inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o artigo 47, da
Lei de Execução Penal, estabelece que a autoridade
administrativa, conforme as disposições regulamentares,
exerce o poder disciplinar na execução da pena privativa de
liberdade. Requisito subjetivo não atendido. Sentenciada que
ostenta
mau
comportamento
carcerário,
com
faltas
disciplinares de natureza grave pendentes de reabilitação.
RECURSO
DESPROVIDO."
(AE
no
:
0015832-61.2019.8.26.0502, Rel. CAMARGO ARANHA
FILHO, 16a Câmara de Direito Criminal, julgado em
16/12/2019)
A propósito do tema em questão, já decidiu esta Colenda
Câmara:
“Agravo em Execução Penal Progressão de regime Requisito
subjetivo não demonstrado Atestado de mau comportamento
carcerário Prática de faltas disciplinares pela agravante
Soma dos prazos de reabilitação acertada Inteligência do
artigo 90, parágrafo único, da Resolução SAP no 144/2010
Inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade em
aludido dispositivo Fixação de critério proporcional e
objetivo para aferição de comportamento carcerário
Precedentes Recurso de agravo em execução desprovido.”
(AE no 9000138-91.2019.8.26.0050, Rel. César Augusto
Andrade de Castro, J. em 03/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014768-16.2019.8.26.0502 -Voto no 00152
7
“(...)Ao contrário do ventilado pela combativa Defensoria,
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 90 da
Resolução SAP 144. Isso porque a reabilitação da falta
grave está corretamente prevista no Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo por
autorização expressa do artigo 47 da Lei de Execução Penal:
'O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares'. Ademias, trata-se
de matéria afeta à competência legislativa concorrente (CF,
art. 24, I), em que a União fixou normas gerais e definiu as
condutas que configuram falta disciplinar de natureza grave
(LEP PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Execução Penal no
0004524-98.2019.8.26.0996 -Voto no 12212 5 art. 49, caput),
relegando aos Estados-membros a competência suplementar
(CF, art. 24, § 2o) de definir as faltas disciplinares de
natureza média e leve, as respectivas sanções e, ainda, os
requisitos para reabilitação. (...)” (AE no 0004524-
98.2019.8.26.0996, Rel. ÁLVARO CASTELLO, J. em
11/09/2019)
Logo,
inexistindo
qualquer
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade quanto ao artigo 90 do Regimento Interno Padrão da Secretaria de
Administração Penitenciária, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe,
posto que ausente requisito subjetivo para a concessão de progressão ao regime semiaberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR